Tribunal: TJES
Processo: 5000983-13.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000983-13.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO ELIAS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO REGULAR. CESSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apurada a ocorrência de cessão de crédito entre instituições financeiras relativamente ao empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) regularmente contratado pelo consumidor, ainda pendente de quitação.

2. Não houve qualquer distinção entre as operações (Banco PAN S/A e Banco Bradesco S/A), ao contrário, valores e prazos guardam perfeita identificação, não tendo sido noticiada qualquer duplicidade de descontos, mas a sucessão de titularidade do crédito

3. Existência e validade do negócio jurídico (artigo 104 do CC) não se encontram maculadas, inexistindo argumento apto a exonerar o recorrente da obrigação contratual assumida, cuja cessão teve sua eficácia devidamente perfectibilizada (artigo 290 do CC).

4
.
Recurso
conhecido e

des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5000983-13.2023.8.08.0032

APELANTE: ANTONIO ELIAS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

JUIZ: DR.
RAFAEL MURAD BRUMANA

VOTO

Conforme relatório, o qual ora ratifico, trata-se de apelação cível interposta contra a sentença id nº 11498135, que julgou improcedente o pedido autoral de declaração de inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por danos morais.

Em razões de apelação, apontou-se, em suma, que empréstimo bancário fora renovado com outra instituição financeira sem anuência do apelante, resultando em irregularidade apta a justificar o acolhimento dos seus pedidos.

Em meu sentir, razão não assiste ao recorrente, e isso porque apurada a ocorrência de cessão de crédito entre instituições financeiras relativamente ao empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) regularmente contratado pelo consumidor, ainda pendente de quitação.

Consta dos autos (id nº 11497771) cópia de contrato avençado pelo recorrente no ano de 2019 junto ao Banco PAN S/A,
o qual não nega ter firmado
, dele constando, entre outras, as seguintes informações: número identificador da operação – 326657006-2; valor líquido do crédito – R$3.000,00; quantidade de parcelas – 72; vencimento da última parcela – 07/05/2025

Colhe-se do item 17 presente no negócio jurídico subscrito pelo consumidor: “tenho ciência de que o credor poderá, a qualquer tempo, transferir esta CCB ou ceder seus direitos creditórios, independentemente de aviso ou autorização prévia, ficando o cessionário sub-rogado nos direitos do credor”.

Igualmente presentes no caderno processual as informações relativas aos atuais descontos suportados pelo recorrente sobre seu benefício previdenciário operados pelo Banco Bradesco S/A (recorrido), quais sejam: número identificador da operação – 326657006-2; indicação de migração de contrato; quantidade de parcelas – 72; vencimento da última parcela – 07/05/2025.

V
ê-se não haver qualquer distinção entre as operações, ao contrário, valores e prazos guardam perfeita identificação, não tendo s
ido noticiada qualquer duplicidade de descontos,
mas a
penas a
sucessão de titularidade do crédito.

Existência e validade do negócio jurídico (artigo 104 do CC) não se encontram maculadas, inexistindo argumento apto a exonerar o recorrente da obrigação contratual assumida, cuja cessão teve sua eficácia devidamente perfectibilizada (artigo 290 do CC).

Os apontamentos em questão são suficientes para apartar o caso presente daqueles julgados pelo arestos invocados nas razões de apelação (
distinguishing
), os quais se voltam, em primeiro lugar, à fraude que macularia a contratação e ao defeito na atuação da instituição bancária cessionária ao deixar de averiguar a regularidade do título creditório.

Pelo exposto, sem qualquer delonga,
conheço do apelo e
neg
o
-lhe provimento
.

Honorários advocatícios recursais majorados em 1% com fulcro no artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator para negar provimento ao recurso.